Tribunal: TJSP
Processo: 1021700-61.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Responsabilidade Civil – Bloqueio de cartão de crédito – Viagem Internacional – Danos morais.

1. A recusa de crédito em cartões, cujo limite não fora previamente estabelecido, sem notificação do consumidor, durante período de viagem internacional, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar os danos morais por ele suportados.

2. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório

Ementa:
Responsabilidade Civil – Bloqueio de cartão de crédito – Viagem Internacional – Danos morais.

1. A recusa de crédito em cartões, cujo limite não fora previamente estabelecido, sem notificação do consumidor, durante período de viagem internacional, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar os danos morais por ele suportados.

2. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que considera as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação procedente. Recursos desprovidos.